Tribunal: TJMT
Processo: 1010137-03.2021.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010137-03.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEIDE MARA ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 037.850.611-02 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
- LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA –
VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.

Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1010137-03.2021.8.11.0003

Apelante
: CLEIDE MARA ALMEIDA DE SOUZA

Apelado
: BANCO PAN S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação de
CLEIDE MARA ALMEIDA DE SOUZA.

Ação
: Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que move em face do BANCO PAN S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação, por reconhecer a existência da relação contratual e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, além de revogar a gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 153432084): Busca, em síntese, a reforma da sentença, para que seja afastada a condenação por litigância de má-fé ou, alternativamente, seja reduzida.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 153432087).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
CLEIDE MARA ALMEIDA.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar a condenação a título de litigância de má-fé ou, alternativamente, reduzir o percentual fixado.

Pois bem. No que concerne à questão da penalização por litigância de má-fé, sabe-se que para caracterizá-la é imprescindível que a conduta da parte se enquadre às hipóteses delineadas no art. 80 do CPC.

A sentença aplicou a pena, por entender que o ora recorrente teria alterado a verdade dos fatos, fazendo afirmação falsa ao negar a existência de contratação com o requerido.

Efetivamente a documentação apresentada demonstra a existência da contratação pela parte, portanto a pena aplicada há de ser mantida, porquanto o autor recorrente formulou pretensão temerária, na medida em que ajuizou seu pedido afirmando ao juízo que não teria firmado o empréstimo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Verificada a litigância de má-fé descrita no art. 80 do CPC, aplica-se a multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação
da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
(TJMT - N.U 1000211-20.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO REGULAR – DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES – CONTRATO VÁLIDO – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que seja caso de inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe o art. 6º VIII do CDC, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC/15, ônus do qual não desincumbiu. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes e havendo prova inequívoca da contratação na formação do empréstimo e disponibilização do dinheiro em favor do cliente, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.
Por conseguinte, verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve ser condenada, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

(TJMT - N.U 1015114-70.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

Ademais, o valor fixado é adequado e por isso deve ser mantido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023